Tribunal: TJMT
Processo: 1014464-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014464-68.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEOCLIDES DE OLIVEIRA - CPF: 001.669.417-19 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO – EXPOR À VENDA MERCADORIA EM CONDIÇÃO IMPRÓPRIA AO CONSUMO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – IMPRESCINDIBILIDADE À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

No Superior Tribunal de Justiça predominam os entendimentos de que “
(...) a conduta tipificada no art. 7o, IX, da Lei 8.137/90 (inclusive parágrafo único) - expor à venda produtos impróprios para o consumo - em razão de deixar vestígios, exige a realização de perícia para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do CPP”,
e de que
“(...) a existência de mero ‘auto de exibição e apreensão’, noticiando o vencimento do prazo de validade não é suficiente para atestar que o produto seja efetivamente impróprio para o consumo, afigurando-se imprescindível a realização de perícia técnica que ateste o fato”
(RHC n. 105.272/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe de 1o/2/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Deoclides de Oliveira
, a quem imputa a prática do delito descrito no art. 7o, inciso IX, parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990.

O Ministério Público aduz a desnecessidade de realização de exame pericial nos produtos apreendidos, dado que a expiração da validade demonstra a impropriedade das mercadorias ao consumo, pelo que requer seja desconstituída a decisão que rejeitou a denúncia.

Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A decisão censurada não merece reforma, uma vez que, de fato, não se encontra comprovada a materialidade do delito imputado ao recorrido.

No Superior Tribunal de Justiça predominam os entendimentos de que “
(...) a conduta tipificada no art. 7o, IX, da Lei 8.137/90 (inclusive parágrafo único) - expor à venda produtos impróprios para o consumo - em razão de deixar vestígios, exige a realização de perícia para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do CPP”,
e de que
“(...) a existência de mero ‘auto de exibição e apreensão’, noticiando o vencimento do prazo de validade não é suficiente para atestar que o produto seja efetivamente impróprio para o consumo, afigurando-se imprescindível a realização de perícia técnica que ateste o fato”
(RHC n. 105.272/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe de 1o/2/2019).

No presente caso, consta somente cópia ininteligível do Termo de Apreensão e de Inutilização firmado por fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal, com apontamento de três produtos com prazos de validade expirados.

Assim, como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau, não comprovada, por meio de perícia, a impropriedade ao consumo das mercadorias encontradas no estabelecimento comercial de propriedade do recorrido, impõe-se a mantença da rejeição da denúncia, ante a falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020